Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. DÍVIDA DECORRENTE DE DÉBITO CONDOMINIAL. SUPERVENIENTE COBRANÇA MEDIANTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, “SMS”, “E-MAIL” E MENSAGEM, VIA “WHATSAPP”. NÃO EVIDENCIADO EXCESSO: AUSÊNCIA DA COMPLETA ELUCIDAÇÃO DA ORIGEM DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, A PAR DO USO PONDERADO DOS DEMAIS MEIOS UTILIZADOS À LEGÍTIMA COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. LADO OUTRO, A PREEXISTÊNCIA DO DÉBITO LEGITIMA A ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO AO RECEBIMENTO DO VALOR DEVIDO (TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS). CAUSA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA (MADURA). RECURSO PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência, em razão do local do ajuizamento da ação, porquanto é competente o Juizado do foro do domicílio da parte requerente ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/95, art. 4o, inciso III). Nesse particular, prevalece as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (CDC, art. 101, inciso I).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) assevera o requerente que é proprietário de apartamento localizado em Jaboatão dos Guararapes/PE, cujo condomínio é administrado pela requerida; (ii) em 29.8.2020, a porta de seu imóvel teria sido “arrombada” por prepostos da recorrente/requerida, em razão de uma pane na fechadura, o que lhe teria causado um prejuízo de R$ 1.200,00; (iii) aduz que, em 1o.4.2021, teria recebido e-mail de cobrança de dívida no valor de R$ 12.847,54, referente a “aportes que estariam em aberto”; (iv) informa que teria pagado as primeiras parcelas desse débito, todavia, por não obter respostas sobre a origem da dívida nem sobre a eventual compensação com seu prejuízo referente à fechadura, teria suspendido o pagamento; (v) a requerida, desde 22.4.2021, estaria a promover sucessivas cobranças por meio de e-mail, ligações telefônicas, “WhatsApp” e “SMS”, o que deu azo ao ajuizamento da presente ação com vistas à condenação da empresa à reparação por danos morais; (vi) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação à cessação vexatória da cobrança e à compensação extrapatrimonial de R$ 3.000,00).
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a dívida no valor de R$ 12.847,54 corresponde a aportes aprovados em assembleias condominiais extraordinárias, dos quais a parte requerente detém pleno conhecimento, inclusive porque realizou pagamento, em 2020, de algumas parcelas desse débito; (ii) por não lograr o recebimento dessas taxas por mais de um ano, a cobrança teria sido encaminhada à empresa especializada; (iii) estaria a agir em exercício regular de direito, porquanto a dívida existe e é devida, e não teria ocorrido atitude vexatória em sua cobrança; (iv) não seria possível identificar se as ligações telefônicas teriam sido realizadas pela requerida, uma vez que apresentam DDD de localidade diversa (“61”) do domicílio da empresa (“81”); (v) em pedido contraposto, seja a sentença reformada para condenar o requerente ao pagamento do débito de R$ 12.847,54.
C. Pois bem. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica aos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
D. Em que pese a cobrança de dívida (existente) possa ter sido realizada por ligações e/ou mensagens de texto e, com isso, ter gerado alguns dissabores, bem de ver que, no caso concreto, não desponta o abuso a fundamentar a pretendida condenação da empresa por danos extrapatrimoniais.
E. No ponto, o requerente colaciona o recebimento de oito mensagens “SMS”, no intervalo compreendido entre 22.4.2021 e 21.5.20201 (ID 34148282), além de dez “conversas” no “WhatsApp” (ID 34148283). Com efeito, essas cobranças não constituiriam o excesso que ampararia o grave descaso ou a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a subsidiar dano (psicológico) à integridade dos direitos inerentes à personalidade da parte requerente (CC, artigo 12).
F. Acrescente-se que o requerente não comprovou que tivesse recebido cobranças por meio de: (i) desarrazoada quantidade de ligações telefônicas, na medida em que não demonstrou que as ligações recebidas (IDs 34148280 e 34148281) tivessem sido realizadas, de fato, pela requerida; e (ii) vinte e-mails com as mencionadas “informações falsas” e “ameaças” com o objetivo de compelir o requerente ao pagamento da dívida, porquanto se limitou a transcrever, na petição inicial, o suposto teor dessas mensagens (ID 34148274, p. 4/5); nesse particular, bastaria que a parte requerente tivesse colacionado os e-mails recebidos e juntasse áudio de específica ligação telefônica recebida e originada de DDD 61, sobretudo porque os contatos por “SMS” e “WhatsApp” foram realizados por meio de DDD 81. Tem-se, pois, que os ônus probatórios não foram satisfatoriamente cumpridos (CPC, art. 373, I).
G. Diante dessas circunstâncias, o recebimento de mensagens “SMS” e por “WhatsApp” constituiria simples aborrecimento do cotidiano decorrente do exercício regular do direito de cobrança, por parte do condomínio (CC, artigo 188, inciso I), sem implicar grave afetação à integridade dos direitos de personalidade da parte requerente (CC, artigo 12).
H. De outro lado, concernente ao pedido contraposto, a matéria posta em litígio (cobrança vexatória) externa o seguinte pressuposto fático: a existência do próprio débito. Se a dívida não existisse, se trataria de cobrança ilegítima, porque sem justa causa. E uma vez que a dívida existe (certeza e liquidez), então constitui direito do credor o respectivo recebimento, num contexto em que seria valorado o abuso à cobrança do débito (inocorrente, como acima delineado).
I. Nesse contexto, não se trataria de fato (ou de causa de pedir) diverso do objeto da lide, senão de fatos necessariamente interligados (continente e contido) que constituem objeto da própria controvérsia originária (débito). Por consectário, o credor pode se valer da presente via judicial para cobrar os valores comprovadamente devidos (Lei 9.099/95, artigo 14, § 1o, II c/c artigo 17, parágrafo único e artigo 31).
J. Nessa perspectiva, e porque a causa encontra-se devidamente instruída (madura para pronto julgamento), é de se dar provimento ao recurso, porque: (i) o recorrido adquiriu a unidade autônoma 805 no empreendimento PAIVA HOME STAY, em março/2014, conforme a Promessa de Compra e Venda de ID 34148298, p. 1/18; (ii) em 31.7.2019, conforme a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de ID 34148308, foi aprovada, por unanimidade, a criação de “taxa extra para citação do processo Meliá”, no importe total de R$ 744.307,78, sendo que cada unidade, de acordo com a fração ideal, se comprometeu a arcar com R$ 6.151,29, em quatro parcelas de R$ 1.537,83, a partir de 10.8.2019; (iii) e em nova assembleia ocorrida em 19.8.2019, foi autorizado novo aporte financeiro, no total de R$ 1.341.916,45, valor dividido linearmente em R$ 11.237,00 por unidade, em doze parcelas de R$ 931,00 e R$ 942,00, com a primeira parcela em 10.12.2019; (iv) em réplica, o recorrido consignou [...] que em nenhum momento o Autor afirmou que o débito é inexistente e indevido, vindo a pagar de boa-fé as primeiras parcelas. Todavia, por não ter as respostas para os questionamentos formulados acerca da origem dos aportes e nem ter descontado o valor do prejuízo causado pela Ré ao arrombar a porta do seu imóvel, decidiu suspender o pagamento das parcelas (ID 34148317 - Pág. 3); (v) o documento de ID 34148311 demonstra que efetivamente ele adimpliu três parcelas de R$ 754,86 (total de R$ 2.264,58); e (vi) o documento de ID 34148313, não impugnado especificamente pelo recorrido, demonstra de forma detalhada as parcelas em aberto, as quais alcançam o montante postulado em sede de pedido contraposto.
K. Da análise dos mencionados documentos constata-se, em síntese, que a parte requerente possuía unidade imobiliária no “pool” hoteleiro da requerida ao tempo das assembleias condominiais extraordinárias , as quais instituíram, de forma unânime, as cobranças de “taxa extra para atender citação do processo Meliá” e de “aporte financeiro”, nos valores respectivos de R$ 6.053,80 e de R$ 9.058,32, sendo que, descontadas as prestações pagas pelo requerente em 11.2.2020, 11.3.2020 e 14.4.2020, no valor total de R$ 2.264,58, subsiste o débito a ser pago à requerida de R$ 12.847,54 (doze mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos.
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos principais e procedente o pedido contraposto, nos termos do “item II - K” da presente ementa. Condenado o ora recorrido ao pagamento de R$ 12.847,54 (doze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).